Tribunal: TJDFT
Processo: 0743998-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0743998-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUDNEY ALMEIDA SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por N. A. S., em face de decisão do JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO, nos autos do processo MPUMPCrim no 0707285-24.2025.8.07.0012, que deferiu a aplicação da medida protetiva de monitoramento eletrônico. O agravante aduz, em síntese, que o juízo a quo determinou a instalação de tornozeleira eletrônica por 90 dias, com zonas de exclusão e comparecimento ao CIME/SEAPE em 24 horas. Alega que a medida é desproporcional, foi imposta sem prévia intimação ou contraditório, e que o agravante sequer teve ciência das medidas protetivas anteriormente deferidas, tornando impossível qualquer descumprimento. Destaca que é motorista de ônibus urbano, profissão fiscalizada por GPS, tacógrafo e controle de jornada, o que já garante rastreamento contínuo e institucional e que a imposição da tornozeleira, portanto, seria redundante, estigmatizante e prejudicial à sua imagem profissional, podendo acarretar demissão e afetar diretamente a subsistência familiar, especialmente do filho menor, Davi, que depende do pai para cuidados médicos e emocionais. A defesa argumenta que a decisão agravada se baseia em um boletim de ocorrência lavrado menos de 24 horas após a concessão das medidas protetivas, sem que o agravante tivesse sido intimado o que inviabilizaria a configuração de descumprimento, pois não há dolo ou culpa sem ciência inequívoca da obrigação. Apresenta proposta alternativa à monitoração eletrônica, incluindo o envio semanal da escala de trabalho, espelhos de ponto, e observância das zonas de exclusão com exceção técnica para trânsito em serviço, propondo, ainda, a homologação de ponto neutro para troca de guarda do menor, sob supervisão do avô paterno e do irmão mais velho, garantindo segurança à criança e evitando contato entre os genitores. A defesa refuta ainda a alegação de periculosidade baseada em uma fotografia do agravante com uma arma de pressão (chumbinho), esclarecendo que se trata de equipamento legal, de uso permitido, sem qualquer relação com ameaça ou risco à ofendida. O agravante demonstra postura colaborativa, boa conduta social e profissional, e ausência de antecedentes criminais, reforçando a desnecessidade da medida extrema. Por fim, requer-se a concessão da justiça gratuita, a suspensão imediata da decisão agravada quanto à tornozeleira, e a manutenção das demais medidas protetivas de forma proporcional. No mérito, requer a reforma integral da decisão, assegurando os direitos do agravante e o melhor interesse do menor. Sem preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC), aplicado subsidiariamente no presente caso, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, em caso de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, em uma análise preliminar inerente a esta fase processual, verifica-se que ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo recursal. Em consulta aos autos no qual foi proferida a decisão agravada (MPUMPCrim no 0707285-24.2025.8.07.0012), que tramita pelo JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO, extrai-se que em 1o/10/2025 foram fixadas medidas protetivas nos seguintes termos (ID 251969222 dos autos de origem): Trata-se de procedimento cautelar, originado do requerimento de medidas protetivas de urgência, com fundamento na Lei no 11.340/2006, formulado por E.C.D.O., residente e domiciliada em BAIRRO CENTRO RUA DA GAMELEIRA LT 361 APARTAMENTO 101 - SÃO SEBASTIÃO/DF, telefone: (61) 99246-2976, em desfavor de N. A. S., com endereço residencial em MORRO DA CRUZ QD 56 CS 11 - São Sebastião/DF, telefone: (61) 98120-0466 / (61) 98449-2599, partes qualificadas no bojo dos autos. Deu origem ao presente feito o Boletim de Ocorrência no 3.607/2025 – DEAM 1 (ID 251967697). À vista disso, a vítima requer a concessão das seguintes medidas protetivas (ID 251967698): · proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, com fixação de limite mínimo de distância entre estes e o agressor; · suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003; · restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar; · prestação de alimentos provisionais ou provisórios. É o relato do necessário. Decido. Nas declarações prestadas na Delegacia, a requerente informou que: Informa que se relaciona amorosamente com N. A. S. há 23 anos, que possuem dois filhos em comum: C. (22 anos de idade) e D. (9 anos de idade) e que esta é a primeira vez que faz uma ocorrência em desfavor de N., muito embora não seja a primeira vez que é vítima de violência doméstica por parte dele; Que relata que sempre viveu uma relação abusiva, todavia sempre relevou a fim de evitar mais conflitos. Que se divorciou de N. em março desse ano. Que desde que pediu para se separar de N., ele não aceita bem o fato. Que ele chegou inclusive a tentar sufoca-la em uma discussão. Que na época não teve coragem de registrar boletim de ocorrência contra N.. Que após esse episódio, ele lhe ameaça não só a declarante, como também sua irmã e amiga, as quais estão lhe apoiando no processo de separação. Que nas ameaças ele promete vingança contra qualquer pessoa que apoie o processo de separação dos dois. Que já ameaçou acabar com a vida da declarante. Indagada se teme por sua vida e integridade física, afirma que sim, pois as ameaças são crescentes e constantes. Que além de temer por sua vida, teme pelas atitudes inconsequentes que N. vem tomando em relação ao seu filho D.. Que ele tem tentado colocar D. contra a declarante, dizendo que a culpa da separação é exclusivamente da declarante, negando que tenha traído E.. Que recentemente, N. postou um status do Whatsapp no qual D. aparece portando uma arma longa tipo espingarda, que inicialmente não soube identificar a quem pertencia a arma, mas que D. lhe informou que pertence a N.. Ressalta que vive sob constante tensão. As medidas protetivas de urgência podem ser concedidas pelo Juiz independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este último ser prontamente comunicado, conforme disposição prescrita no § 1o do art. 19 da Lei no 11.340/06. Com efeito, são requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das medidas protetivas de urgência o "fumus boni iuris" e o "periculum in mora", consistente, o primeiro, em indícios de que o direito vindicado existe, ou seja, aparente situação iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher definidas nos artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento pleiteado se a medida não for prontamente deferida, ou seja, a concretização ou o incremento da violência contra a mulher. Nesse diapasão - em análise de cognição sumária - constato que há elementos suficientes para o deferimento das medidas protetivas de urgência. Da narração dos fatos, entendo que as normas para coibir a violência doméstica ou familiar são aplicáveis ao caso em concreto, com fundamento no disposto nos incisos I e III do art. 5o do referido diploma legal. Não obstante as alegações da ofendida terem sido colhidas no âmbito de procedimento policial, onde não há a aplicação do contraditório e da ampla defesa, o poder geral de cautela, facultado ao Magistrado pelo art. 297 do Código de Processo Civil, recomenda o deferimento parcial das medidas requeridas pela vítima. As condutas imputadas ao requerido são preocupantes e amoldam-se à violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, praticadas em contexto de violência doméstica, consoante previsão do art. 7o, incisos I, II, III, IV e V, da Lei no 11.340/2006. Avalia-se do questionário de riscos assinalado pela requerente situação de risco extremo, isto é, de iminente violência física grave ou potencialmente letal, de modo a justificar o deferimento de medidas protetivas voltadas à proteção da ofendida e acompanhamento próximo e imediato dos órgãos de proteção (ID 251967700). Esse cenário sugere perigo de dano e indica, por conseguinte, a necessidade de tutela inibitória para cessar a violência já experimentada e impedir novos episódios semelhantes ou mais graves, pois é bastante provável, pelas regras ordinárias de experiência, o acirramento dos ânimos entre as partes com evolução à agressão física e, em situações mais críticas, à lesões ainda mais graves, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida e sem demora, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima. Ante o exposto, com fundamento no art. 22, incisos I e III, alínea "a", da Lei no 11.340/2006, aplico ao suposto ofensor, N. A. S., as seguintes medidas protetivas de urgência: A) proibição de aproximação da ofendida, cujo limite mínimo de distância fixo em 500 (quinhentos) metros; B) suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Ainda que não conste registro de arma de fogo relativa ao ofensor no sistema DPF - SINARM, conforme informação da ocorrência policial, a vítima informou que recentemente ele comprou uma arma. Deixo de estender as medidas protetivas a eventuais familiares da ofendida e testemunhas, uma vez que não restou demonstrada a necessidade da medida e nem houve especificação dos sujeitos a serem, supostamente, protegidos. Quanto ao pedido de suspensão/restrição de visitas ao filho em comum, não registro, numa análise perfunctória, motivos idôneos para justificar o afastamento paterno do infante. O impedimento de contato entre genitores e filhos é medida extrema e exige análise cuidadosa, normalmente subsidiada por estudo multidisciplinar, o que atestaria a presença de indícios suficientes de riscos à integridade física e psicológicas da prole. O afastamento prematuro de contato pode gerar danos psicológicos à criança, com extensão de traumas até mesmo para a vida adulta. Desse modo, ressalto que as medidas concedidas não afetam a relação do suposto ofensor com o(a/s) filho(a/s) em comum que possui com a requerente, permanecendo íntegro o seu direito de visitação. Entretanto, o seu exercício está condicionado ao respeito às restrições ora impostas, de modo que o transporte do(a/s) infante(s), assim como o contato para as tratativas sobre eles(s), deverá ser intermediado por terceira pessoa de confiança das partes. No tocante aos alimentos provisionais ou provisórios pretendidos, o princípio da proporcionalidade previsto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil - os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada - impede que se leve em conta somente um desses fatores. Além da requerente ter informado que não depende financeiramente do autor, não há elementos suficientes para verificação do binômio necessidade/possibilidade, a resultar na inviabilidade da fixação dos alimentos à luz de mera cognição sumária própria desta decisão proferida em caráter de urgência, de modo que os alimentos serem pleiteados no Juízo natural para seu processo e julgamento ou, por até por este Juízo, desde que satisfeitas as informações mínimas para a análise do pleito. Registro que o indeferimento do pedido não impede que a vítima procure advogado particular ou a Defensoria Pública a fim de ingressar com Ação Competente no Juízo de Família para regularizar os alimentos. As medidas protetivas, autônomas que são – pois que visam a proteger direitos fundamentais (e, portanto, pessoas), e não a meramente garantir o resultado útil de qualquer processo, cível ou criminal –, não se sujeitam a prazo, devendo-se conferir proteção à mulher enquanto durar a situação de risco. Desse modo, as medidas serão válidas e eficazes até que desapareçam os requisitos de sua concessão e sejam revogadas por decisão judicial. Intime-se o requerido desta decisão por meio de Oficial de Justiça, ficando ciente que o descumprimento desta ordem judicial poderá ensejar sua prisão preventiva, além de configurar o crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006. Defiro horário especial para cumprimento da ordem. Considerando a autorização de comunicação dos atos processuais por meio eletrônico (aplicativo de mensagem possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), conforme art. 5o, parágrafo único, da Lei no 11.022, de 07 de julho de 2020, e Portaria GC 155, de 09 de setembro de 2020, e com fundamento também no art. 8o da Resolução no 354, de 19 de novembro de 2020, do CNJ, expeça-se mandado de intimação para a vítima e para o ofensor, com expressa autorização de realização da diligência por meio eletrônico, com as devidas cautelas e orientações estabelecidas na Portaria GC 155, de 09 de setembro de 2020 e no PA no 16466/2020 – GC/TJDFT. Não sendo possível a intimação pela forma acima e caso não tenha domicílio no DF ou em comarca contígua, a intimação far-se-á por carta precatória, cuja expedição, quando necessária, já fica autorizada, com o prazo de 15 dias para cumprimento da ordem, em face da urgência da medida. A requerente também fica advertida de que as medidas protetivas devem ser por ela respeitadas, sob pena de ineficácia da tutela jurisdicional. Em caso de desinteresse na manutenção das medidas, a requerente deve procurar o Ministério Público e solicitar a revogação delas. Cientifique-se a ofendida de que, a qualquer momento, em caso de descumprimento das medidas ora concedidas, poderá ir à Delegacia de Polícia registrar nova ocorrência policial, além de procurar a Defensoria Pública e o Ministério Público, a fim de comunicar o referido descumprimento. Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma prevista no § 1o do art. 19 da Lei de regência, bem como para que diga sobre eventual arma adquirida pelo ofensor de forma irregular. Decisão assinada eletronicamente nesta data. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO ou, se necessário, de CARTA PRECATÓRIA. A tentativa de intimação do ofensor (em 1o/10/2025, mesma data da decisão) não logrou êxito , consoante se extrai da certidão constante no ID 252131690 (autos de origem). No dia 02/10/2025, a vítima registrou ocorrência relatando abordagem por parte do ofensor e requerendo novas medidas em face do descumprimento das medidas que haviam sido aplicadas. Em face do noticiado, o Ministério Público requereu e o juízo a quo deferiu a aplicação do monitoramento eletrônico em decisão proferida em 07/10/2025, conforme se segue: Trata-se de procedimento cautelar, originado do requerimento de medidas protetivas de urgência, com fundamento na Lei no 11.340/2006, formulado por E.C.D.O., residente e domiciliada em BAIRRO CENTRO RUA DA GAMELEIRA LT 361 APARTAMENTO 101 - SÃO SEBASTIÃO/DF, telefone: (61) 99246-2976, em desfavor de N. A. S. com endereço residencial em MORRO DA CRUZ QD 56 CS 11 - São Sebastião/DF, telefone: (61) 98120-0466 / (61) 98449-2599, partes qualificadas no bojo dos autos. Deu origem ao presente feito o Boletim de Ocorrência no 3.607/2025 – DEAM 1 (ID 251967697). As medidas protetivas pleiteadas foram parcialmente deferidas, nos termos da decisão de ID 251969222, as quais consistiram em: A) proibição de aproximação da ofendida, cujo limite mínimo de distância fixo em 500 (quinhentos) metros; B) suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Mesmo tendo pleno conhecimento das medidas protetivas, a vitima registrou nova ocorrência policial em razão de descumprimento das medidas protetivas pelo ofensor (ID 252159280). O Ministério Público apresentou parecer pela aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico (ID 252282682): “(...) No caso concreto, observa-se que as ameaças perpetradas pelo investigado se agravaram com o decorrer do tempo, de sorte que a respectiva parte ousou prometer matar a vítima na presença de sua irmã e de sua colega de trabalho. Com efeito, embora não houve comunicação das medidas protetivas de urgência ao ofensor, a gravidade dos fatos indica a necessidade de serem recrudescidas as medidas contra o investigado, resguardando a integridade física e moral da vítima. Neste momento, todavia, na forma do artigo 282, caput, inciso II e §6o, do Código de Processo Penal, é suficiente a imposição da monitoração eletrônica, sem prejuízo de posterior reanálise, conforme o avançar das investigações do inquérito policial a ser instaurado. Isto porque, não obstante o relato preocupante, dos elementos informativos até o momento colhidos, é possível que o monitoramento eletrônico permita o adequado cumprimento das medidas protetivas de urgência, inibindo a ocorrência de novos descumprimentos.”. É o relatório. O Ministério Público entende que, por ora, não é caso de decretar a prisão cautelar, pois ela deve ser pautada, entre outros critérios, pela lesividade da conduta a sustentar a medida extrema, o que não se observa ainda. Por outro lado, tendo em vista que o comportamento do ofensor é altamente reprovável e coloca em risco a integridade física e psicológica da vítima, entende proporcional a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consistente no monitoramento eletrônico (ID 252282682). A Lei no 12.403/2011 instituiu o monitoramento eletrônico como medida cautelar autônoma substitutiva da prisão (CPP, art. 319, IX). Trata-se de medida excepcional recomendada quando não se mostrar adequada ou suficiente a aplicação, de forma isolada ou cumulada, das demais medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 (incisos I a VIII) do CPP. A medida se mostra capaz de inibir reiteração de violência doméstica e familiar no tocante à efetividade no cumprimento das medidas protetivas de urgência. Ademais, com o monitoramento eletrônico a autoridade terá condições de aferir sobre o cumprimento da medida protetiva de urgência, se o agressor está cumprindo as ordens judiciais de se manter afastado da mulher em situação de violência doméstica e familiar, seus dependentes, familiares e testemunhas ou de frequentação de certos lugares, como lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. No caso concreto, diante da presença de inúmeros fatores de risco preditivos de violências graves ou potencialmente letais, conforme se vê do Formulário Nacional de Avaliação de Avaliação de risco subscrito pela ofendida bem como o registro de nova Ocorrência Policial (ID 252159280), a medida cautelar de monitoração eletrônica do ofensor surge como medida de proteção adequada e necessária para minimizar esses riscos, porquanto ao permitir a vigilância ininterrupta dos movimentos do ofensor, com o controle de sua circulação, remedia o risco de reiteração delitiva, com a vantagem de atingir de modo menos gravoso sua liberdade do que a custódia cautelar. Sob tal ótica, a medida de inclusão da ofendida no Programa Monitoramento de Pessoas Protegidas (DMPP), que tem por objetivo coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, assegura proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar, porquanto viabiliza, por meio de tecnologia, monitoramento simultâneo, contínuo e ininterrupto de ofendidas e ofensores, para atendimento prioritário da ofendida inscrita no programa, além de servir como instrumento de monitoramento das medidas protetivas de urgência de caráter pessoal, quais sejam: medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de aproximação e proibição de frequentação de lugares (art. 22, II e III, alíneas "a", "b", "c", da Lei 11.340/06) e da medida cautelar de monitoração eletrônica. Diante do exposto, DEFIRO MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA em desfavor do ofensor N. A. S., pelo prazo de 90 (noventa) dias, com fundamento no art. 319, IX, do CPP e Portaria 141/2017 – GC/TJDFT, e MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DE PESSOA PROTEGIDA em favor da ofendida E. C. D. O. Ademais, ACRESCENTO a determinação de proibição de frequentar a residência da vítima, fixada distância mínima de 300 metros. Encaminho a ofendida para sua inclusão no PROGRAMA DMPP, em havendo o aceite para sua inclusão no Programa. Tendo em vista que não houve aceite prévio da ofendida, a tornozeleira eletrônica do ofensor deverá ser instalada no CIME/SEAPE. O ofensor deverá comparecer ao CIME, situado em SAIN Estação Rodoferroviária – Ala Sul, Brasília – Brasília, DF (ao lado do Shopping Popular), em até 24 horas após a intimação para instalação do dispositivo e procedimentos afins. O ofensor não poderá se aproximar (ZONA DE EXCLUSÃO) da residência da ofendida, localizada na Rua da Gameleira, Lote 361, Apartamento 101, Bairro Centro, São Sebastião - DF e da ofendida (ZONA DE EXCLUSÃO VIRTUAL), por um raio de 500 (quinhentos) metros. As informações quanto à inclusão da ofendida no Programa deverão ser prestadas na forma estabelecida no referido Termo de Cooperação Técnica. Encaminhe-se o expediente, com urgência, ao CIME, por meio do e-mail: nuarq.cime@seape.df.gov.br, e à DMPP, via Pje, com os dados pessoais atualizados da ofendida e do ofensor (telefone de contato, endereço completo, CPF, filiação), a fim de que seja instalada a tornozeleira no CIME, realizada a busca ativa da ofendida e havendo o aceite da ofendida para a entrada no Programa da DMPP, seja realizada a migração do monitorado da Secretaria de Administração Penitenciária - CIME/SEAPE para a Diretoria de Monitoramento de Pessoas Protegidas - DMPP. Intime-se a ofendida, devendo ser priorizada pela Secretaria do Juízo a intimação pela via telefônica ou por WhatsApp (Portaria Conjunta 78, de 08/09/2016 TJDFT). Intime-se o ofensor/monitorado, preferencialmente por meio virtual, advertindo-lhe de seus direitos e deveres: a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento ao CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar ao CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com ao CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se ao CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário. Advirta-se, ainda, o ofensor de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência ou das regras da medida cautelar de monitoração eletrônica poderão ensejar a decretação de sua PRISÃO PREVENTIVA, consoante inteligência do artigo 20, da Lei no 11.340/06, art. 282, § 4o, 312, parágrafo único, e art. 313, III, todos do CPP. CONFIRO FORÇA DE MANDADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E DE INTIMAÇÃO E DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO. Dê-se ciência ao Ministério Público (art. 19, § 1, da Lei 11.340/06). Conforme se denota, a aplicação de novas medidas protetivas (proibição de aproximação da casa da vítima, monitoramento eletrônico, e encaminhamento da vítima para o PROGRAMA DMPP) está lastreada em episódio ocorrido na noite do dia 1o para o dia 02 de outubro, quando o ofensor ainda não havia sido intimado. Vale destacar que nas mídias colacionadas, consta áudio do próprio ofensor que afirma “naquela hora lá eu ainda não tava sabendo de medida protetiva” (ID 252125738 dos autos de origem). Nas razões do presente agravo, o recorrente não se insurge contra a aplicação de todas as outras medidas protetivas aplicadas (proibição de aproximação da vítima, da residência da vítima e suspensão de porte de arma), indicando inclusive disposição para o seu cumprimento e requerendo que sejam adotadas formas de mediação para a convivência entre o ofensor e seu filho. Importa destacar que a imposição de monitoramento eletrônico como medida protetiva de urgência deve observar o princípio da proporcionalidade e somente se justifica quando demonstrado risco concreto de descumprimento das demais determinações impostas, notadamente a proibição de aproximação da vítima ou dos locais por ela frequentados. A utilização da tornozeleira eletrônica, por seu caráter invasivo e restritivo da liberdade de locomoção, não pode ser adotada de forma automática ou preventiva, devendo estar amparada em elementos concretos que indiquem a necessidade da medida para a efetiva proteção da vítima. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI N. 11.340/2006. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA MEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e a adequação de cada medida imposta no caso concreto, vetores que devem manter atualidade (art. 282, § 5o, do CPP). 2. No caso, o acórdão recorrido, ao determinar a manutenção do monitoramento eletrônico, não expôs fundamentação concreta e específica acerca da prática de eventuais fatos novos e contemporâneos praticados pelo réu, ora recorrente, que configurassem violência ou grave ameaça contra a vítima e justificassem a sua continuidade. Além disso, desde que foi fixado o monitoramento eletrônico, não houve notícia de descumprimento de medida protetiva ou de prática de atos aptos a revelar situação de violência doméstica. 3. Consideradas as peculiaridades do caso concreto e a ausência de motivação que justifique a manutenção da medida de monitoramento eletrônico, necessária se faz a sua suspensão, restabelecendo-se as medidas cautelares anteriormente impostas, que se afiguram suficientes. 4. Agravo regimental improvido.&lt;br&gt; (AgRg no RHC n. 179.161/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.) Esta egrégia Corte não destoa da orientação jurisprudencial supra, consoante se extrai dos seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI N. 11.340/2006. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA MEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e a adequação de cada medida imposta no caso concreto, vetores que devem manter atualidade (art. 282, § 5o, do CPP). 2. No caso, o acórdão recorrido, ao determinar a manutenção do monitoramento eletrônico, não expôs fundamentação concreta e específica acerca da prática de eventuais fatos novos e contemporâneos praticados pelo réu, ora recorrente, que configurassem violência ou grave ameaça contra a vítima e justificassem a sua continuidade. Além disso, desde que foi fixado o monitoramento eletrônico, não houve notícia de descumprimento de medida protetiva ou de prática de atos aptos a revelar situação de violência doméstica. 3. Consideradas as peculiaridades do caso concreto e a ausência de motivação que justifique a manutenção da medida de monitoramento eletrônico, necessária se faz a sua suspensão, restabelecendo-se as medidas cautelares anteriormente impostas, que se afiguram suficientes. 4. Agravo regimental improvido.&lt;br&gt; (AgRg no RHC n. 179.161/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AFASTAMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada constituída em favor de investigado pela suposta prática do crime de importunação sexual (CP, art. 215-A), no contexto da Lei no 11.340/2006, contra decisão do Juízo do Núcleo Bandeirante/DF que ampliou medidas protetivas de urgência e impôs monitoração eletrônica. A defesa alegou constrangimento ilegal, sustentando ausência de justa causa para a medida e desproporcionalidade, uma vez que o encontro com a vítima teria ocorrido em local público, sem violação voluntária das determinações judiciais. A liminar foi deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a proporcionalidade da imposição de medida cautelar de monitoração eletrônica ao investigado, como forma de assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR A medida de monitoração eletrônica constitui restrição à liberdade do investigado e, como tal, deve observar os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade, reservada a casos em que haja demonstração de efetivo risco à integridade da vítima e ineficácia de medidas menos gravosas. A decisão que impôs a tornozeleira eletrônica não se fundamenta em elementos concretos que evidenciem o descumprimento doloso das medidas protetivas de urgência, tampouco em indícios suficientes de reiteração de conduta criminosa por parte do investigado. O simples fato de a vítima encontrar o paciente em local público, especialmente sem evidência de que este tivesse ciência prévia da presença da ofendida ou intenção de se aproximar dela, não configura, por si só, descumprimento das medidas. O monitoramento eletrônico não pode ser utilizado como mecanismo automático de prevenção sem base fática robusta, sob pena de banalização do instituto e violação à liberdade de locomoção do investigado. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem concedida. Tese de julgamento: A imposição de monitoração eletrônica, como medida cautelar diversa da prisão, exige fundamentação concreta que demonstre risco efetivo à vítima e a insuficiência de medidas menos gravosas. O encontro casual em local público, sem indícios de aproximação deliberada ou violação intencional das medidas protetivas, não autoriza, por si só, a imposição de tornozeleira eletrônica. (Acórdão 2001768, 0713514-36.2025.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) Ementa. Descumprimento de medida protetiva. Monitoramento eletrônico. Prorrogação. Ordem concedida em parte. I. Caso em exame 1. Pretende-se, com o habeas corpus, revogação de monitoramento eletrônico do paciente, ao argumento de que houve cumprimento integral da medida e o prazo se exauriu, bem como não há risco atual, já que a vítima mantém contato com o paciente. II. Questão em discussão 2. Consiste em saber se a prorrogação do monitoramento eletrônico se justifica, considerando que não houve o descumprimento de medidas protetivas durante o prazo inicialmente fixado – 90 dias. III. Razões de decidir 3. Sem fatos novos que justifiquem a prorrogação do monitoramento eletrônico - o paciente não descumpriu as medidas protetivas -, a restrição não se justifica, especialmente quando as medidas protetivas fixadas se mostram suficientes para resguardar a vítima. A continuidade da tornozeleira, após o prazo inicial de 90 dias, exige fundamentação concreta, o que não ocorreu. IV. Dispositivo 4. Ordem concedida em parte. (Acórdão 1958599, 0700506-89.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) Acrescente-se que eventual posterior comprovação de efetivo descumprimento das medidas protetivas aplicadas poderão ensejar inclusive a prisão do ofensor, nos termos do art. 20, parágrafo único, da Lei no 11.340/2006. No que tange as medidas relativas à regularização da guarda e do exercício do regime de visitas, estas devem ser dirimidas junto ao juízo da família competente para a matéria. Assim, presentes os requisitos que autorizam a pretensão liminar recursal, tanto quanto à urgência quanto à verossimilhança do direito vindicado, há que ser concedido em parte o pedido antecipatório. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar para afastar a aplicação da medida de monitoramento, por meio da tornozeleira eletrônica, imposto ao agravante, mantendo todas as demais medidas protetivas aplicadas. Comunique-se com urgência ao juízo de origem para o cumprimento desta decisão. Dispenso as informações do referido juízo, porquanto os autos estão relacionados ao processo originário. Intime-se o recorrente. Intime-se a parte apontada como vítima/recorrida para, querendo, responder ao presente recurso. Após remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 08 de outubro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora